Tribunal: STF
Processo: Rcl 49732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. 2. Pedido de destaque. Necessidade excepcional não verificada. Esclarecimento. 3. Direito Processual Civil. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 660 e 848 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Tema 1.119 da repercussão geral. Não incidência. Distinguish. 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos sem efeitos infringentes.